Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. STJ. TEMA 1169. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia está em verificar se é necessário liquidação prévia para garantir execução de processo coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, pois este depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 3.1. Jurisprudência: “3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. (...)”. (TJDFT, APC 0733309-96.2023.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido para determinar o prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “A suspensão do curso do processo com base no Tema no 1169 do STJ exige a verificação concreta sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença. Quando não há essa controvérsia, a suspensão não se justifica, devendo ser garantido o prosseguimento regular da execução.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169; TJDFT, APC 0733309-96.2023.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023; JDFT, APC 0729804-97.2023.8.07.0000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2023; TJDFT, APC 0749679-19.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 26/02/2025.